Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. AFETAÇÃO AOS RECURSOS REPETITIVOS PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DESCONTO DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.977.135/SC ao rito dos recursos repetitivos, sem determinar o sobrestamento dos feitos similares, a fim de: “a) Definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena; b) Definir se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração” (STJ, ProAfR no REsp 1.977.135/SC, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2022, DJe 13/05/2022).
2. Diante da ausência de sobrestamento dos processos evolvendo a matéria, permanece íntegro o entendimento consolidado no HC 455.097/PR pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde se autorizou a detração da pena pelo período em que o condenado permaneceu em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (STJ, HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021).
3. Agravo ministerial conhecido e desprovido.